Tribunal: TCU
Processo: 011.906/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados por força dos programas de Proteção Social Básica - PSB e de Proteção Social Especial - PSE.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Abelardo Antônio Coutinho, falecido (XXX.580.294-XX), condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor original (R$) 6/2/2012 504,00 8/2/2012 1.428.00 8/2/2012 1.428.00 10/2/2012 2.117,01 10/2/2012 459,80 7/3/2012 768,00 7/3/2012 504,00 7/3/2012 504,00 7/3/2012 504,00 7/3/2012 504,00 7/3/2012 504,00 7/3/2012 504,00 7/3/2012 504,00 7/3/2012 504,00 15/3/2012 498,12 15/3/2012 2.202,08 10/4/2012 768,00 10/4/2012 522,48 10/4/2012 522,48 10/4/2012 522,48 10/4/2012 522,48 10/4/2012 522,48 10/4/2012 522,48 10/4/2012 522,48 10/4/2012 522,48 12/4/2012 448,58 12/4/2012 418,62 11/5/2012 600,94 11/5/2012 599,62 24/5/2012 796,16 24/5/2012 522,48 24/5/2012 522,48 24/5/2012 522,48 24/5/2012 522,48 24/5/2012 522,48 24/5/2012 522,48 24/5/2012 522,48 24/5/2012 522,48 27/6/2012 796,16 27/6/2012 522,48 27/6/2012 522,48 27/6/2012 522,48 27/6/2012 522,48 27/6/2012 522,48 27/6/2012 522,48 27/6/2012 522,48 27/6/2012 522,48 18/7/2012 798,16 18/7/2012 522,48 18/7/2012 522,48 18/7/2012 522,48 18/7/2012 522,48 18/7/2012 522,48 18/7/2012 522,48 18/7/2012 522,48 18/7/2012 522,48 24/7/2012 1.921,08 24/7/2012 422,26 24/7/2012 351,08 9/8/2012 680,00 9/8/2012 696,64 9/8/2012 522,48 9/8/2012 522,48 9/8/2012 522,48 9/8/2012 522,48 9/8/2012 522,48 9/8/2012 522,48 9/8/2012 522,48 10/8/2012 929,82 3/9/2012 264,56 3/9/2012 1.845,46 3/9/2012 522,48 3/9/2012 522,48 3/9/2012 522,48 3/9/2012 522,48 3/9/2012 522,48 3/9/2012 522,48 3/9/2012 522,48 4/9/2012 795,16 4/9/2012 522,48 28/9/2012 500,00 1o/10/2012 796,16 1o/10/2012 522,48 1o/10/2012 522,48 1o/10/2012 522,48 1o/10/2012 522,48 1o/10/2012 522,48 1o/10/2012 522,48 1o/10/2012 522,48 1o/10/2012 522,48 24/10/2012 1.269,06 24/10/2012 1.468,88 24/10/2012 2.891,32 12/11/2012 2.199,20 5/12/2012 796,16 5/12/2012 522,48 5/12/2012 522,48 5/12/2012 522,48 5/12/2012 522,48 5/12/2012 522,48 5/12/2012 522,48 5/12/2012 522,48 5/12/2012 522,48 20/1/2012 3.296,24 20/1/2012 3.525,12 20/1/2012 441,00 8/2/2012 945,00 8/2/2012 504,00 8/2/2012 45,00 8/2/2012 756,00 10/2/2012 2.123,18 10/2/2012 421,39 7/3/2012 945,00 7/3/2012 504,00 7/3/2012 945,00 7/3/2012 756,00 10/4/2012 945,00 10/4/2012 504,00 10/4/2012 945,00 10/4/2012 756,00 12/4/2012 1.804,58 12/4/2012 1.151,30 26/4/2012 945,00 26/4/2012 504,00 26/4/2012 945,00 26/4/2012 756,00 11/5/2012 599,62 11/5/2012 600,94 24/5/2012 945,00 24/5/2012 504,00 24/5/2012 945,00 24/5/2012 756,00 27/6/2012 945,00 27/6/2012 504,00 27/6/2012 945,00 27/6/2012 756,00 24/7/2012 1.464,68 24/7/2012 498,34 24/7/2012 1.541,26 24/7/2012 379,47 24/7/2012 945,00 24/7/2012 504,00 24/7/2012 945,00 24/7/2012 756,00 3/9/2012 945,00 3/9/2012 504,00 3/9/2012 945,00 3/9/2012 756,00 1o/10/2012 945,00 1o/10/2012 504,00 1o/10/2012 945,00 1o/10/2012 756,00 29/10/2012 2.999,76 29/10/2012 1.560,12 29/10/2012 2.948,06 22/11/2012 756,00 22/11/2012 945,00 22/11/2012 504,00 22/11/2012 945,00 12/12/2012 756,00 12/12/2012 945,00 12/12/2012 504,00 12/12/2012 945,00 20/1/2012 1.654,36 25/1/2012 802,40 25/1/2012 457,80 25/1/2012 457,80 25/1/2012 457,80 25/1/2012 504,00 25/1/2012 457,80 25/1/2012 504,00 25/1/2012 457,80 25/1/2012 457,80 25/1/2012 457,80 25/1/2012 1.945,00 12/3/2012 2.000,00 15/3/2012 2.462,76 15/3/2012 568,10 15/3/2012 1.054,84 16/4/2012 895,68 16/4/2012 522,48 16/4/2012 522,48 16/4/2012 522,48 16/4/2012 522,48 16/4/2012 522,48 16/4/2012 522,48 16/4/2012 522,48 16/4/2012 522,48 16/4/2012 522,48 16/4/2012 895,68 26/4/2012 522,48 26/4/2012 522,48 26/4/2012 522,48 26/4/2012 522,48 26/4/2012 522,48 26/4/2012 522,48 26/4/2012 522,48 26/4/2012 522,48 26/4/2012 522,48 11/5/2012 2.969,60 11/5/2012 298,70 4/6/2012 895,68 4/6/2012 522,48 4/6/2012 522,48 4/6/2012 522,48 4/6/2012 522,48 4/6/2012 522,48 4/6/2012 522,48 4/6/2012 522,48 4/6/2012 522,48 4/6/2012 522,48 4/7/2012 895,68 4/7/2012 522,48 4/7/2012 522,48 4/7/2012 522,48 4/7/2012 522,48 4/7/2012 522,48 4/7/2012 522,48 4/7/2012 522,48 4/7/2012 522,48 10/7/2012 522,48 18/7/2012 895,68 18/7/2012 522,48 18/7/2012 522,48 18/7/2012 522,48 18/7/2012 522,48 18/7/2012 522,48 18/7/2012 522,48 18/7/2012 522,48 18/7/2012 522,48 18/7/2012 522,48 24/7/2012 2.678,90 24/7/2012 384,48 24/7/2012 479,08 9/8/2012 895,68 9/8/2012 522,48 9/8/2012 522,48 9/8/2012 522,48 9/8/2012 522,48 9/8/2012 522,48 9/8/2012 522,48 9/8/2012 522,48 9/8/2012 522,48 9/8/2012 522,48 10/8/2012 2.520,16 17/9/2012 895,68 17/9/2012 522,48 17/9/2012 522,48 17/9/2012 522,48 17/9/2012 522,48 17/9/2012 522,48 17/9/2012 522,48 17/9/2012 522,48 17/9/2012 522,48 17/9/2012 522,48 9/10/2012 2.868,04 9/10/2012 895,68 9/10/2012 522,48 9/10/2012 522,48 9/10/2012 522,48 9/10/2012 522,48 9/10/2012 522,48 9/10/2012 522,48 9/10/2012 522,48 9/10/2012 522,48 9/10/2012 522,48 19/11/2012 895,68 19/11/2012 522,48 19/11/2012 522,48 19/11/2012 522,48 19/11/2012 522,48 19/11/2012 522,48 19/11/2012 522,48 19/11/2012 522,48 19/11/2012 522,48 19/11/2012 522,48 20/11/2012 1.500,00 12/12/2012 895,68 12/12/2012 522,48 12/12/2012 522,48 12/12/2012 522,48 12/12/2012 522,48 12/12/2012 522,48 12/12/2012 522,48 12/12/2012 522,48 12/12/2012 522,48 9.2. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.3. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.6. dar ciência do presente acórdão ao responsável e ao Ministério da Cidadania.